Tribunal: TJDFT
Processo: 0739496-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar qual o Juízo competente para o processamento da demanda, cuja causa de pedir diz respeito a negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes.
2. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão que revela situação de urgência, cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.
3. A competência territorial é relativa e não deve ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas pode ser alterada por meio de conexão, cláusula de eleição de foro ou pela prorrogação de competência, sendo esta última uma decorrência da ausência de alegação de incompetência territorial pelo réu, prevista no art. 65 do Código de Processo Civil.
4. No caso a recorrente teve sua criação autorizada pela Lei no 12.618/2012, como entidade fechada de previdência complementar. 4.1. O patrimônio das entidades fechadas de previdência complementar e seus respectivos rendimentos são integralmente destinados à concessão e à manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o caráter de associativismo e de mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo e a natureza comercial das atividades desempenhadas pelas referidas entidades. 4.2. Assim, as regras previstas no CDC não devem ser aplicadas para solucionar litígios decorrentes de relações jurídicas estabelecidas entre entidades fechadas de previdência complementar e seus beneficiários, mesmo que não digam respeito estritamente a “contratos previdenciários”. Aliás, o enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça determina que o CDC é aplicável nos casos que envolvam entidades abertas de previdência complementar.
5. Recurso conhecido e provido.